Tribunal: TJSP
Processo: 1001503-28.2018.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Ação de abstenção de uso e indenização por danos materiais por violação de direitos autorais e concorrência desleal com pedido de tutela de urgência – Pretensão visando o reconhecimento da utilização indevida de sua invenção – Incidência da Lei 9.279/96, e não da Lei 9.610/88 – Ausência de registro no INPI a afastar a titularidade da autora sobre o desenho industrial Concorrência desleal –

Ementa:
Ação de abstenção de uso e indenização por danos materiais por violação de direitos autorais e concorrência desleal com pedido de tutela de urgência – Pretensão visando o reconhecimento da utilização indevida de sua invenção – Incidência da Lei 9.279/96, e não da Lei 9.610/88 – Ausência de registro no INPI a afastar a titularidade da autora sobre o desenho industrial Concorrência desleal – Inexistência – Danos materiais decorrentes da utilização indevida de fotos e textos – Não comprovação – Sentença de improcedência – Manutenção – Arbitramento de honorária que adotou o critério legal objetivo – Manutenção – Recurso desprovido.